Tribunal: TJSP
Processo: 1019104-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Sentença mantida.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA. Relação consumerista, responsabilidade da cadeia de consumo (art. 7o, CDC).
2. REAJUSTES POR VCMH E SINISTRALIDADE. Ausência de demonstração da regularidade dos reajustes. Prova pericial conclusiva sobre a falta de base atuarial idônea. Afastamento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Sentença mantida.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA. Relação consumerista, responsabilidade da cadeia de consumo (art. 7o, CDC).
2. REAJUSTES POR VCMH E SINISTRALIDADE. Ausência de demonstração da regularidade dos reajustes. Prova pericial conclusiva sobre a falta de base atuarial idônea. Afastamento do reajuste abusivo. Aplicação apenas dos índices da ANS.
3. DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇAS. Alegação de prescrição ânua. Prescrição não ocorrida. Prazo prescricional trienal, não decenal. Tese firmada pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (Tema 610).
RECURSOS DESPROVIDOS.